Tribunal: TJES
Processo: 0041614-26.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041614-26.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE SALES DA SILVA e outros (4)

APELADO: ASTENIO DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ESPÓLIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JAMBSA SANTOS MUNIZ DA SILVA BARBOSA, na qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE ASTENIO DOS SANTOS BARBOSA, visando à reforma de sentença que, em incidente de habilitação de crédito apresentado por MARILENE SALES DA SILVA, determinou a reserva de bens para garantia do débito e condenou o espólio ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O recurso limita-se à concessão da gratuidade de justiça ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o espólio faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido ao espólio desde que comprovada sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4. Cabe ao inventariante, representante legal do espólio, o ônus de demonstrar a hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de incapacidade financeira.

5. Intimada para apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica, a parte recorrente permaneceu inerte, não juntando qualquer elemento que demonstre a incapacidade financeira do espólio.

6. A ausência de comprovação inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido ao espólio, desde que comprovada sua hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de incapacidade financeira.

2. A ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica do espólio inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça, cabendo ao inventariante o ônus de demonstrar os pressupostos legais para o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1º, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, Ag 5001840-39.2022.4.04.0000, Rel. Des. Alexandre Rossato de Silva Ávila, j. 18.03.2022; TJSP, AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel, j. 12.04.2023; TJRJ, AI 0017851-81.2022.8.19.0000, Relª Desª Marianna Fux, j. 06.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JAMBSA SANTOS MUNIZ DA SILVA BARBOSA,
na qualidade de inventariante do
ESPÓLIO DE ASTENIO DOS SANTOS BARBOSA
com vistas ao reexame da sentença (ID 9279386) que, em incidente de habilitação de crédito apresentado por
MARILENE SALES DA SILVA
, determinou a reserva de bens para garantia do débito e condenou o espólio ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 9279390),
JAMBSA SANTOS MUNIZ DA SILVA BARBOSA
defende que faz
jus
ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que o espólio não teria rendimento para custear as custas e honorários.

Em contrarrazões (ID 9279395),
MARILENE SALES DA SILVA
pretende o não provimento do recurso.

No ID 10073689, proferi despacho intimando a apelante para apresentar documentação atualizada acerca da situação financeira do espólio, a fim de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça.

Petição de ID 10651359 requerendo dilação do prazo para cumprimento do despacho.

Primeiramente, ressalto que é inviável atender ao pleito de dilação do prazo para apresentação da documentação comprobatória da situação de hipossuficiência econômica, haja vista que a recorrente sequer apresentou justificativa para o prazo anteriormente concedido.

Da mesma forma, a petição com o referido requerimento foi apresentada ainda em 29/10/2024, sendo que, até a presente data não foram juntados aos autos quaisquer documentos, de forma que, mesmo com eventual dilação do prazo, este já teria sido descumprido a esta altura.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à possibilidade de deferimento em favor do espólio da benesse da gratuidade de justiça, com consequente afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Acerca da gratuidade de justiça,
“
a figura do espólio, embora desprovida de personalidade jurídica, é
passível de fazer jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita,
desde que comprovada a impossibilidade de fazer frente as despesas do processo
. (...)
” (
TRF 4ª R.
; Ag 5001840-39.2022.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed.
Alexandre Rossato de Silva Ávila
; DJ 18.3.2022 - destaquei).

De igual forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER/PAGAR PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO.
INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
O benefício da assistência judiciária deve ser deferido àqueles que, nos termos legais, demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ. (EDCL no AGRG no AG 730.256/SP)
. (...)
(
TJMG
; AI 2339782-35.2021.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 16/02/2022; DJEMG 18/02/2022)

Logo, a SITUAÇÃO FINANCEIRA do espólio deve ser demonstrada para fins de deferimento, ou não, do benefício requerido.

Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte recorrente, tem-se claro que, intimada do despacho ID 10073689,
se manteve inerte
, não apresentando qualquer documentação comprobatória quanto ao benefício postulado até a presente data.

Destarte, ao serem alinhados todos estes elementos, avultam indicativos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Nesse sentido, inclusive, tem-se posicionado os Tribunais Estaduais:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento.
Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. RENATO RANGEL, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023 – destaquei).

E ainda:

[...] Gratuidade de justiça que poderá ser concedida aos herdeiros, em eventual recurso de decisão que lhes atinja pessoalmente e desde que comprovada a hipossuficiência, contudo, in casu, a benesse foi requerida para o processo de inventário, cabendo ao espolio os encargos financeiros do processo e, por conseguinte, a este incumbe demonstrar que faz jus ao benefício. 7. Indeferimento da benesse, no momento, que não impede os recorrentes de requererem, ao juízo de origem, o seu pagamento ao final ou parcelamento, conforme já salientado no decisum recorrido. 8. Inexistindo indícios de que os agravantes não podem custear o processo, torna-se impossível o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista em que se trata medida excepcional (art. 82 do CPC e Enunciado nº 27 do FETJ). 9. Elementos e argumentos do presente recurso de Agravo Interno que não são suficientes para modificar a decisão recorrida, merecendo ser mantida. 10. Recurso conhecido e desprovido. (
TJRJ
; AI 0017851-81.2022.8.19.0000; Rio das Ostras; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 06/05/2022).

Dessa forma, não vejo como proceder ao reconhecimento da assistência judiciária gratuita ao espólio, razão pela qual deve ser afastada a pretensão de deferimento
de gratuidade formulado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

JAMBSA SANTOS MUNIZ DA SILVA BARBOSA,
na qualidade de inventariante do
ESPÓLIO DE ASTENIO DOS SANTOS BARBOSA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para indeferir a gratuidade de justiça, mantendo a obrigação de pagar honorários sucumbenciais.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, fixo honorários recursais em 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 14:03:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55041816012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.